Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704672-06.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WELIGTON LUIZ MORAES RECORRIDO: ETELMINO ALFREDO PEDROSA, QUID NOVI COMUNICAÇÃO LTDA S/S - EPP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. EXCLUSÃO DE NOTÍCIAS SUPOSTAMENTE OFENSIVAS PUBLICADAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. DANO MORAL. REVELIA. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ADPF 130. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO VERSUS DIREITO À INTIMIDADE. INTERESSE PÚBLICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de hipótese de publicação de notícias supostamente ofensivas na rede mundial de computadores. 2. Decretada a revelia, podem ser reputados verdadeiros os fatos afirmados pelo demandante desde que, demonstrada a verossimilhança, sejam coerentes com o acervo probatório coligido aos autos, de acordo com as regras previstas nos artigos 344 e 345, inc. IV, do CPC. 2.1. Como é perceptível a revelia não conduz necessariamente à procedência do pedido, pois é necessária a minudenciada análise do contexto fático probatório anteriormente à emissão de juízo a respeito da pretensão formulada. 3. Verifica-se que a questão em debate pede a devida incursão na disciplina da ponderação de princípios constitucionais, inclusive com a devida atenção ao entendimento já manifestado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF no 130. 4. É necessário sopesar, no caso concreto, o alcance legítimo do cumprimento do direito de informar, ponderando esse direito constitucional com a prerrogativa constitucional inerente à proteção da imagem, da intimidade e da segurança da parte adversa interessada. 5. A restrição pretendida pelo apelante, caso implementada em concreto, importaria em verdadeira desfiguração do núcleo essencial do direito fundamental à liberdade de expressão. 5.1. Deve-se conferir, em concreto, maior peso ao interesse da sociedade em tomar conhecimento de fatos que são de interesse público. 7. É importante ressaltar que a configuração do dano moral, prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. 7.1. No caso em análise os elementos de prova coligidos aos autos não demonstram ter havido a vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial do autor, a exigir a correspondente compensação. 8. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando que houve excesso por parte dos recorridos no exercício da liberdade de expressão. Aduz a inobservância do dever de cautela. Defende o cabimento de indenização por danos morais; c) artigos 373, inciso I, e 344, ambos do CPC, sob o argumento de que a satisfação de seu ônus probatório não depende da prova da falsidade das notícias e de eventual má-fé dos recorridos. Aponta que a revelia da parte adversa acarretou a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso X, 93, inciso IX, e 220, § 1o, todos da Constituição Federal, repetindo as razões do especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de asseverar que se encontram presentes na espécie os requisitos autorizadores do dever de indenizar, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.031.975/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 373, inciso I, e 344, ambos do CPC. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVELIA. EFEITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" (AgInt no AREsp 1586560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021). 2. "Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos" (AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação do direito da autora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.738.687/PB, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022). Quanto ao recurso extraordinário, com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. E no que se refere à alegada ofensa aos artigos 5o, inciso X, e 220, § 1o, todos da CF, a Corte Suprema, quando do julgamento do ARE 739.382/RJ (Tema 657), concluiu que “não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. Ausência de repercussão geral da questão suscitada.” (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 3/6/2013). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010